Tribunal: CARF
Processo: 10410.720579/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720579/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.626 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
USINA CAETE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUE
ESGOTOU O SALDO CREDOR.
Com a lavratura de auto de infração para exigência de débitos apurados após
ajustes realizados em procedimento fiscal, cabe à Unidade de Origem
providenciar a reanálise da compensação efetuada e, se for o caso, apurar o
saldo credor de acordo com o resultado proferido sobre o lançamento de ofício
PIS/PASEP.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS
TRIBUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
ART
8o
DA
LEI
No
10.925/2004.
ATO
DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF 15/05.
O crédito presumido de PIS e COFINS na agroindústria somente pode ser
aproveitado para a dedução das próprias contribuições no mês de sua apuração,
não podendo ser utilizado em pedido de ressarcimento ou de compensação de
períodos diversos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parte
do Recurso Voluntário, em relação aos créditos de PIS e COFINS originados de bens e serviços,
bem como em relação ao crédito presumido utilizado nos períodos subsequentes e, na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial para que a Unidade de Origem providencie a reanálise da
compensação objeto deste processo e, se for o caso, proceda à apuração do saldo credor,
considerando o resultado proferido no PAF no 10410.721891/2011-24.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720579/2011-13
Fl. 4242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.626 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720579/2011-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pela conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento referente a créditos na apuração não
cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep, relativos a mercado externo e vinculado às
respectivas declarações de compensação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maceió emitiu o Despacho
Decisório, reconhecendo em parte o direito creditório e homologando parcialmente a
compensação declarada até o montante do crédito reconhecido, consoante o Parecer Saort no
158/2011 e no Termo de Encerramento Parcial (Anos 2005 a 2007), utilizados como fundamento
no respectivo Relatório Fiscal.
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada improcedente por unanimidade de votos, nos termos do v. Acórdão
proferido pela 14a Turma da DRJ em Ribeirão Preto, sendo os argumentos de defesa resumidos
no respectivo relatório e os fundamentos da decisão sumariados na seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
INSUMO. CONCEITO.
Insumo é a matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem e qualquer
outro bem adquirido de terceiros, não contabilizado no ativo imobilizado, que sofra
alteração em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação
destinado à venda, ou então que seja aplicado ou consumido na prestação de serviços.
Considera-se insumo também o serviço prestado por terceiros aplicado na produção do
produto destinado à venda ou na prestação de serviço.
ARMAZENAGEM. SERVIÇOS DECORRENTES. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Para a apuração do PIS/Pasep não cumulativo, a legislação prevê a dedução de créditos
relativos às despesas com armazenagem, hipótese esta que não pode ser estendida a
despesas com serviços que seriam decorrentes da armazenagem.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois tal competência é exclusiva
dos órgãos do Poder Judiciário.
DEPRECIAÇÃO. CRÉDITO.
Na apuração do PIS/Pasep não cumulativo, o crédito sobre depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado somente pode ser
deduzido quando esses bens forem adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou
para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
ARRENDAMENTO RURAL. CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
Não existe na legislação previsão para dedução na apuração do PIS/Pasep não
cumulativo de créditos sobre despesas com arrendamento rural.
Fl. 4243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.626 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720579/2011-13

CRÉDITO
PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o recurso voluntário, pelo qual pediu o provimento e a reforma da decisão
administrativa, para o fim de:
a) Reconhecer o equívoco das glosas procedidas pela fiscalização, de modo a
reconhecer integralmente o direito ao crédito de PIS e COFINS e homologar
integralmente as compensações formalizadas, diante da essencialidade e
relevância dos bens e serviços ao exercício das atividades da Recorrente;
b) Reconhecer o direito ao crédito decorrente da exportação do álcool para outros
fins e respectivo rateio de despesas com exportação e comissão de venda;
c) Reconhecer o crédito presumido utilizado nos períodos subsequentes e
determinar a reconstituição dos valores da forma da planilha acostada com a
defesa.
Apresentado o recurso, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e
sorteio para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo.
Todavia, deve ser conhecido parcialmente, uma vez configurada inovação recursal
quanto à matéria relativa ao crédito decorrente da exportação do álcool para outros fins e
respectivo rateio de despesas com exportação e comissão de venda.
Como observado pelo Ilustre Julgador de primeira instância, neste processo a
Contribuinte nada alegou em relação ao rateio proporcional efetuado pelo auditor-fiscal e aos
seguintes motivos de glosas de créditos: i) produtos com alíquota zero; ii) despesas com
exportação de álcool, que é enquadrado no regime cumulativo; iii) despesas com comissões
sobre vendas de álcool, que é enquadrado no regime cumulativo; e iv) estoque de abertura sem a
exclusão de produtos sujeitos à incidência cumulativa.
Da análise da peça de Manifestação de Inconformidade, é possível confirmar que,
de fato, somente foram abordados os seguintes argumentos: i) definição de insumos para
aproveitamento dos créditos da não cumulatividade do PIS e da COFINS; ii) natureza, objeto
social e processo produtivo; iii) insumos desconsiderados pela Fiscalização; iv) crédito
presumido sobre atividades agroindustriais.
Fl. 4244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.626 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720579/2011-13

Com relação aos insumos desconsiderados pela Fiscalização, a defesa
inicialmente havia tratado apenas com relação aos custos imprescindíveis para aquisição dos
produtos e serviços, passíveis de gerar créditos para a apuração do PIS e da COFINS na
sistemática não cumulativa.
Por sua vez, a Contribuinte restringiu a peça inicial de defesa com os seguintes
pedidos:

A impugnação específica é prevista pelo Decreto no 70.235/1972, que assim
dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Fl. 4245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.626 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720579/2011-13

V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Com isso, ante a flagrante inovação recursal e, uma vez não se tratar de matéria de
ordem pública, passível de possibilitar o conhecimento e análise de ofício, bem como não
configurando fato superveniente, resta preclusa a análise sobre créditos decorrentes da
exportação do álcool para outros fins e respectivo rateio de despesas com exportação e comissão
de venda.
Neste sentido, destaco decisão deste Colegiado em situação análoga:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
EM
RECURSO
VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. No Processo
Administrativo Fiscal devem ser observados os Princípios Processuais da Impugnação
Específica e da Preclusão, sendo que as matérias não propostas em sede de
Manifestação de Inconformidade não podem ser deduzidas em Recurso Voluntário.
Impossibilidade de inovação recursal, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Recurso Voluntário Não Conhecido.
Crédito Tributário Mantido. (Acórdão 3402-005.802 – Conselheiro Relator Waldir
Navarro Bezerra)

Por tais razões, tomo parcial conhecimento do recurso voluntário, para
análise dos seguintes pedidos:

i)
Reconhecer o equívoco das glosas procedidas pela fiscalização, de modo a
reconhecer integralmente o direito ao crédito de PIS e COFINS e
homologar integralmente as compensações formalizadas, diante da
essencialidade e relevância dos bens e serviços ao exercício das atividades
da Recorrente;
ii)
Reconhecer o crédito presumido utilizado nos períodos subsequentes e
determinar a reconstituição dos valores da forma da planilha acostada com
a defesa.

2. Mérito
2.1. Dos insumos que deram origem aos créditos pleiteados pela Recorrente
O PER/DCOMP objeto deste litígio foi apresentado para ressarcimento de crédito
originado da Contribuição para o PIS/Pasep Exportação, bem como de parcela de tais créditos
utilizada para dedução, sendo realizada verificação através de procedimento fiscal.
Consta nos autos o Termo de Encerramento Parcial do procedimento (MPF no
04.4.0100-2008-00740-0), realizado sobre o período de janeiro de 2005 a dezembro de 2007 com
Fl. 4246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.626 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720579/2011-13

relação aos pedidos de ressarcimentos de créditos de PIS e COFINS não-cumulativos Exportação
representados pelos seguintes PER/DCOMP’s:

A análise foi realizada sobre arquivos magnéticos contendo informações contábeis
e fiscais, bem como memórias de cálculos da composição dos valores lançados nos DACON’s
relativos aos anos de 2005 a 2007, bem como notas fiscais, relatórios e documentos apresentados
pela Contribuinte.
Com base na conclusão do levantamento fiscal, foi proferido o Parecer no
158/2011, acatado em Despacho Decisório, pelo qual foi considerado parcialmente o direito
creditório relativo à Contribuição para o PIS/PASEP exportação, sendo confrontado com os
débitos indicados nas respectivas declarações de compensação.
O processo produtivo foi demonstrado pela Recorrente às fls. 120-134 e as notas
fiscais constam às fls. 184 a 852.
A Recorrente consignou em peça recursal o seguinte objeto social, conforme art.
2o do Estatuto Social:
a) Cultivo, extração e industrialização da cana-de-açúcar e seus derivados
industriais;
b) Produção e comercialização de energia elétrica;
c) Comercialização da produção própria de seus produtos e de terceiros;
d) Comercialização de produtos e mercadorias de terceiros;
Fl. 4247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.626 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720579/2011-13

e) Exportação de produção própria e de terceiro;
f) Importação;
g) Participação no capital de outras empresas.
Com relação à definição de insumos para aproveitamento dos créditos de PIS e da
COFINS, a Unidade de Origem considerou o conceito aplicado pelas Instruções Normativas SRF
no 247/2002 e 404/2004, com interpretação restritiva somente àquele aplicado ou consumido em
ação direta sobre o produto em fabricação, excluindo os custos, despesas ou encargos que
reflitam indiretamente na fabricação ou produção de bens destinados à venda.
Com isso, foram efetuadas glosas de créditos originados de bens e serviços que a
Fiscalização considerou tomados indevidamente pela empresa, conforme ITEM 6 do Termo de
Encerramento Fiscal, tratados em peça de Recurso Voluntário através dos Item VI (DAS
GLOSAS PROCEDIDAS PELA FISCALIZAÇÃO), quais sejam:
i)
Materiais diversos: adesivos, armários, baterias, cadeados, caixas
plásticas, discos de lixa, escada de alumínio, filtro tela ar condicionado,
fones de ouvido, lanternas, microfones, pilhas, postes de concreto,
raticidas, super bonder, e outros.
ii)
Serviços diversos: assessoria e consultoria, carregamento, atualização de
software, confecção de bolsas, adesivação de capacetes, cálculos
estruturais, limpeza e pintura, lavanderia, impermeabilização, topografia,
carpintaria, manutenção e recarga em extintores, instalação de ar
condicionado, dentre outros.
iii)
Materiais de limpeza de equipamentos e máquinas, graxas e
ferramentas: soda cáustica em escama, hipoclorito de sódio, alicates,
balança doméstica, caixas de ferramentas, enxadas, foices, limas,
furadeiras, lupas, macacos hidráulicos, picaretas, serras, termômetros,
tesouras, trenas, voltímetros, entre outros.
iv)
Materiais, serviços e combustíveis (gasolina e álcool carburante)
utilizados em veículos leves, tais como Gol, Saveiro, Hillux, Mitsubishi
L200, Ford Ranger, VW Kombi, Uno Mille, motocicletas, bicicletas,
locações de veículos leves e outros.
v)
Materiais e serviços utilizados na construção civil: gastos com
benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, sendo o correto seria a
empresa incorporar tais gastos com benfeitorias em seu ativo e partir deste
momento aproveitar os gastos com depreciação e amortização como
crédito.
vi)
Produtos com alíquota zero: bactericida, cotesia flavipes, fosfatec
nitrofosfatado, fosfatado fonte de fósforo, uréia, canas para sementes,
mudas de cana para plantio, mudas de cana variedades para multiplicação,
mudas de laranja, mudas de limão, entre outros.
vii)
Despesas com exportação, lançadas em sua contabilidade na conta
6.1.5.630.04 – DESPESAS COM EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO,
cujo historio de lançamentos contábeis elucida que tais despesas se
referem a serviços de despachantes aduaneiro, serviços de assessoria
Fl. 4248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.626 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720579/2011-13

aduaneira, serviços de desembaraço aduaneiro, serviços de recebimento e
embarque, serviços de controle de estoque, despesas pela utilização da
infraestrutura portuária, despesas com emissão de certificados, serviços de
supervisão, serviços de coleta e análise de álcool, serviços de assessoria na
exportação, entre outros.
viii)
Transportes de pessoal ou transportes de trabalhadores.
ix)
Transportes diversos: transportes de estudantes, de bagaço, de
barro/argila,
de
equipamento/materiais
agrícolas,
de
equipamentos/materiais industriais, de fuligem, de cascalho e pedras, de
terra/tocos,
de
adubo/gesso,
barro/argila,
calcário/
fertilizantes,
combustível, grãos/sementes, mudas de cana, resíduos industriais, dentre
outros.
x)
Comissões sobre vendas: representantes comerciais.
xi)
Arrendamentos agrícolas, cujas despesas foram encartadas na
contabilidade na conta 6.1.5.630.12 – ARRENDAMENTOS PJ, que foram
declaradas nos DACON dos anos de 2005 a 2007 na Linha 05 – Despesas
com Aluguéis de Prédios Locados de Pessoas Jurídicas, tendo sido
verificado, por amostragem, que os contratos que embasaram os
lançamentos contábeis dizem respeito a arrendamentos agrícolas.
xii)
Despesas com carregamento e serviços de movimentação de
mercadorias lançadas na contabilidade na conta 6.1.1.607.03.
A Unidade de Origem procedeu ao rateio proporcional das receitas relativas ao
mercado externo em relação às receitas totais, considerando a contabilidade da empresa.
Ocorre que, após os ajustes realizados em procedimento e, sendo constada a
insuficiência de recolhimentos das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS, a
Fiscalização procedeu ao lançamento de ofício, objeto do Processo Administrativo Fiscal no
10410.721891/2011-24, já julgado perante este Tribunal Administrativo em 17/10/2018
através do v. Acórdão no 9303-007.535, com o seguinte resultado:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para
os temas i, ii, iii e iv, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama (relatora),
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento
ao recurso; e os conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire e Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, que deram provimento total. Julgamento realizado nos seguintes termos: (i) em
relação ao transporte de barro e argila, por voto de qualidade, acordam em dar
provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama (relatora),
Demes Brito, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que negaram
provimento; (ii) em relação ao transporte de fuligem, cascalho, pedras, terra e
tocos, por voto de qualidade, acordam em dar provimento ao recurso, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama (relatora), Demes Brito, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento; (iii) em relação ao
transporte de materiais diversos, por maioria de votos, acordam em dar provimento
ao recurso, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama (relatora), Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento; (iv) em
relação à manutenção de rádios amadores, por maioria de votos, acordam em dar
provimento ao recurso, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama (relatora),
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento;
e (v) em relação à graxa e materiais de limpeza, por maioria de votos, acordam em
Fl. 4249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.626 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720579/2011-13

negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Demes Brito e Jorge Olmiro Lock Freire, que lhe deram provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.
A Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais analisou o Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o v. Acórdão no 3403-002.318, da 3a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, que deu provimento parcial ao recurso
voluntário da Contribuinte.
A decisão da CSRF foi proferida com a seguinte Ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo qual seja, de que
insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.
PIS/PASEP.
DIREITO
AO
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS. INSUMOS DE INSUMOS. CUSTOS DE FORMAÇÃO DAS
LAVOURAS. POSSIBILIDADE.
Afinando-se ao conceito exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e aplicando-se o
“Teste de Subtração”, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre os
bens e serviços utilizados nas lavouras, quais sejam, sobre transportes de bagaço,
transportes de calcário/fertilizante, transportes de combustível, transportes de sementes,
transportes de equipamentos/materiais agrícola e industrial, transporte de mudas de
cana, transporte de resíduos industriais, transporte de torta de filtro, transporte de
vinhaças, serviços de carregamento e de movimentação de mercadoria, bem como os
serviços de manutenção em roçadeiras, manutenção em ferramentas, e a aquisição de
graxas e de materiais de limpeza de equipamentos e máquinas, vez que, “subtraindo”
tais itens, não seria possível o sujeito passivo conduzir sua atividade, produzindo e
vendendo o produto final. Com esse mesmo fundamento, revela-se a impossibilidade,
no vertente caso, em relação aos créditos com (i) transporte de barro e argila;
(ii)transporte de fuligem, cascalho, pedras, terra e tocos; (iii) transporte de materiais
diversos e (iv) manutenção de rádios amadores, pois tais itens não superam o teste da
subtração.
PIS/PASEP.
DIREITO
AO
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS. ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS. PRÉDIO RÚSTICO.
POSSIBILIDADE.
Cabe a constituição de crédito das contribuições sobre o arrendamento de imóveis
rurais/prédios rústicos utilizados nas atividades da empresa, nos termos do art. 3o, inciso
IV, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03. Para tanto, é de se considerar que o termo
prédio de que trata tal dispositivo abarca tanto o prédio urbano como o prédio rústico
não edificado, vez que a Lei 4.504/64 Estatuto da Terra e a Lei 8.629/93, definem
"imóvel rural" como sendo o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua
localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária,
extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, quer através de planos públicos de
valorização, quer através de iniciativa privada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Fl. 4250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.626 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720579/2011-13

Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo qual seja, de que
insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.
COFINS. DIREITO AO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
INSUMOS DE INSUMOS. CUSTOS DE FORMAÇÃO DAS LAVOURAS.
POSSIBILIDADE.
Afinando-se ao conceito exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e aplicando-se o
“Teste de Subtração”, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre os
bens e serviços utilizados nas lavouras, quais sejam, sobre transportes de bagaço,
transportes de calcário/fertilizante, transportes de combustível, transportes de sementes,
transportes de equipamentos/materiais agrícola e industrial, transporte de mudas de
cana, transporte de resíduos industriais, transporte de torta de filtro, transporte de
vinhaças, serviços de carregamento e de movimentação de mercadoria, bem como os
serviços de manutenção em roçadeiras, manutenção em ferramentas, e a aquisição de
graxas e de materiais de limpeza de equipamentos e máquinas, vez que, “subtraindo”
tais itens, não seria possível o sujeito passivo conduzir sua atividade, produzindo e
vendendo o produto final. Com esse mesmo fundamento, revela-se a impossibilidade,
no vertente caso, em relação aos créditos com (i) transporte de barro e argila;
(ii)transporte de fuligem, cascalho, pedras, terra e tocos; (iii) transporte de materiais
diversos e (iv) manutenção de rádios amadores, pois tais itens não superam o teste da
Subtração.
COFINS. DIREITO AO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS. PRÉDIO RÚSTICO. POSSIBILIDADE.
Cabe a constituição de crédito das contribuições sobre o arrendamento de imóveis
rurais/prédios rústicos utilizados nas atividades da empresa, nos termos do art. 3o, inciso
IV, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03. Para tanto, é de se considerar que o termo
prédio de que trata tal dispositivo abarca tanto o prédio urbano como o prédio rústico
não edificado, vez que a Lei 4.504/64 Estatuto da Terra e a Lei 8.629/93, definem
"imóvel rural" como sendo o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua
localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária,
extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, quer através de planos públicos de
valorização, quer através de iniciativa privada.

De acordo com informações constantes do COMPROT1, em 15/09/2020 o
processo foi encaminhado para inscrição em dívida ativa.

Portanto, com relação aos insumos que deram origem aos créditos pleiteados no
PER/DCOMP objeto deste processo e, considerando a repercussão do objeto do auto de infração
sobre o direito creditório em análise, cabe à Unidade de Origem providenciar a reanálise da
compensação efetuada e, se for o caso, apurar eventual saldo credor, considerando o resultado do
v. Acórdão no 9303-007.535, proferido no PAF no 10410.721891/2011-24.

1 https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html
Fl. 4251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.626 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720579/2011-13

2.2. Do crédito presumido sobre atividades agroindustriais
O processo produtivo abordado pela Recorrente versa sobre o cultivo, extração e
industrialização da cana-de-açúcar, para fins de comercialização da produção própria e de
terceiros de etanol e açúcar, bem como de produção e comercialização de energia elétrica.
Esclareceu a Recorrente que a comercialização é feita para os mercados interno e
externo.
A Fiscalização considerou como indevida a inclusão de crédito presumido sobre
atividades agroindustriais, nos termos do Ato Declaratório Interpretativo – ADI no 15, de 22 de
dezembro de 2005, pelo qual o crédito em referência não pode ser objeto de ressarcimento, só
podendo ser utilizado na compensação do PIS/COFINS devidos no período.
Argumentou o Auditor Fiscal que a única possibilidade prevista na legislação para
o aproveitamento de créditos presumidos da atividade agroindustrial em pedidos de
ressarcimento só ocorreu com o advento da Lei no 12.058/2009, alcançando basicamente apenas
alguns produtos da pecuária bovina.
A apuração teve por origem os DACON’S referentes ao ano de 2005, registrados
nas Fichas de Apuração dos Créditos do PIS e da COFINS, coluna “RECEITA DE
EXPORTAÇÃO”, Linha “CRÉDITO TOTAL APURADO NO MÊS, APÓS AJUSTES”.
O i. Auditor Fiscal esclareceu que os valores foram glosados apenas para fins de
ressarcimento, continuando a integrar o saldo remanescente de créditos nos respectivos meses.
O ilustre Julgador a quo manteve tal glosa, invocando a Solução de Consulta
Cosit no 69/2172, com a seguinte conclusão:
Essa alegação não tem procedência porque, ao contrário do que crê a contribuinte, as
Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, não permitem a compensação ou o
ressarcimento de créditos presumidos.
Com efeito, o art. 5o, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.637, de 2002, e o art. 6o, §§ 1o e 2o, da Lei
no 10.833, de 2003, que preveem a compensação e o ressarcimento de créditos não
utilizados em razão da não incidência do PIS/Pasep e da Cofins sobre exportação, se
referem, exclusivamente, aos créditos básicos previstos no art. 3o desses diplomas
legais, nos quais à época já não havia hipótese de crédito presumido.
A Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, ao disciplinar a apuração de créditos
presumidos pelas agroindústrias, revogou expressamente esses dispositivos da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que tratavam dessa questão.
Logo, o ADI no 15, de 2005, não criou nenhuma restrição, não havendo que se falar em
violação ao princípio da legalidade ou ao princípio da hierarquia das normas.
O que ADI no 15, de 2005, fez foi simplesmente deixar clara a correta interpretação da
legislação, para que, contribuintes como a manifestante, não se equivocassem em sua
aplicação.

2 CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925, DE 2004. COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido apurado na forma do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, somente pode ser
utilizado para dedução do valor da Cofins apurado no regime de apuração não cumulativa.
Não são aplicáveis ao crédito presumido apurado na forma dos arts. 8o da Lei no 10.925, de 2004, as permissões de
utilização para compensação com outros tributos ou ressarcimento em dinheiro constantes, entre outros, do inciso II
do § 1o e § 2o do art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, do inciso II do § 1o e § 2o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, do
art. 16 da Lei no 11.116,de 2005, e do art. 56-A da Lei n° 12.350, de 2010.

Fl. 4252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.626 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720579/2011-13

Por sua vez, a defesa argumentou que através da ADI no 15/2005 viola o
Princípio da Legalidade e da Hierarquia das Normas, pretendendo a Fiscalização impor
restrições ao aproveitamento de créditos da contribuições e, com isso, contrariando diretamente
as Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, que buscam a desoneração tributária através do regime da
não cumulatividade. Argumentou, ainda, que a Lei no 10.925/2004 não impôs qualquer
empecilho à utilização de tais créditos, devendo ser considerado o art. 8o, § 2o, que prevê a
possibilidade de utilização do crédito não aproveitado em determinado mês nos meses
subsequentes.
Como já mencionado neste voto, diante da glosa dos créditos presumidos e,
constada a insuficiência de recolhimentos das contribuições após ajustes realizados pela
Fiscalização, foi lavrado o auto de infração objeto do PAF no 10410.721891/2011-24.
O crédito presumido em análise não foi objeto de Recurso Especial,
permanecendo, portanto, o resultado proferido pela Colenda 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da
3a Seção de Julgamento, através do v. Acórdão no 3403-002.318, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITO. RATEIO DOS
INSUMOS. ART. 3o, § 7o, DAS LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. PROPORÇÃO
ENTRE RECEITAS SUJEITAS AOS REGIMES CUMULATIVO E NÃO
CUMULATIVO.
A venda de álcool para fins carburantes deve ser tratada como receita sujeita ao regime
cumulativo de incidência, para a determinação da proporção entre receitas sujeitas aos
regimes cumulativo e não cumulativo, que será aplicada no rateio das aquisições dos
insumos que geram direito de crédito.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. HIPÓTESES DE CRÉDITO. ART. 3o, II, DAS
LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. CONCEITO DE INSUMO. APLICAÇÃO E
PERTINÊNCIA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE PRODUTIVA.
DEMONSTRAÇÃO.
O conceito de insumo, que confere o direito de crédito de PIS/Cofins não cumulativo,
não se restringe aos conceitos de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, tal como traçados pela legislação do IPI.
A configuração de insumo depende da demonstração da aplicação do bem e serviço na
atividade produtiva concretamente desenvolvida pelo contribuinte. A falta desta
demonstração impede o reconhecimento do direito de crédito.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. USINA DE AÇÚCAR E
ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO.
Em relação à atividade agroindustrial de usina de açúcar e álcool, configuram insumos
as aquisições de serviços de análise de calcário e fertilizantes, serviços de carregamento,
análise de solo e adubos, transportes de adubo/gesso, transportes de bagaço, transportes
de barro/argila, transportes de calcário/fertilizante, transportes de combustível,
transportes de sementes, transportes de equipamentos/materiais agrícola e industrial,
transporte de fuligem,/cascalho/pedras/terra/tocos, transporte de materiais diversos,
transporte de mudas de cana, transporte de resíduos industriais, transporte de torta de
filtro, transporte de vinhaças, serviços de carregamento e serviços de movimentação de
mercadoria, bem como os serviços de manutenção em roçadeiras, manutenção em
ferramentas e manutenção de rádios amadores, e a aquisição de graxas e de materiais de
limpeza de equipamentos e máquinas e o arrendamento de imóveis rurais de pessoas
jurídicas.
Fl. 4253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.626 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720579/2011-13

PIS/COFINS
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM OUTROS
TRIBUTOS
O tratamento que deve ser dado ao crédito presumido da agroindústria é o do
regime aplicável ao crédito ordinário relativo ao mercado interno que apenas pode
ser aproveitado para redução da própria contribuição nos meses subseqüentes e
não o regime do crédito correspondente à exportação que pode ser objeto de
restituição e compensação.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte (sem destaque no texto original)
No r. voto condutor da decisão em referência, assim fundamento o i.
Conselheiro Relator Ivan Allegretti sobre tal glosa:
3) Aplicação do crédito presumido para a agroindústria.
O contribuinte não tem direito de utilizar os créditos presumidos da agroindústria para a
compensação com outros tributos.
O art. 8o, § 3o, II da IN 660/2006 não deixa margem de dúvida ao estipular que o crédito
presumido “Não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido
de ressarcimento”.
Tal previsão parece ser consequência necessária do disposto no art. 8o, § 2o da Lei no
10.925/2004:
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa física
ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art. 3o das
Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Com efeito, o art. 3o, § 4o, da Lei no 10.637/2002 resume o rito de aproveitamento
dos créditos ordinários de PIS/Cofins não-cumulativos, dispondo que “O crédito
não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
Assim, o tratamento que deve ser dado ao crédito presumido é o do regime
aplicável ao crédito ordinário relativo ao mercado interno – que apenas pode ser
aproveitado para redução da própria contribuição – e não o do crédito
correspondente à exportação – que pode ser objeto de restituição e compensação.
Por isso não impressiona a ginástica do contribuinte ao pretender que se aplicasse
isoladamente a regra de geração e aproveitamento dos créditos correspondentes às
receitas de exportação, quando a interpretação conjunta dos dispositivos envolvidos
deixa claro que a exportação conduz à repartição proporcional entre as regras do
mercado interno e externo, mas apenas em relação às hipóteses ordinárias de geração de
crédito, pois em relação ao crédito presumido da agroindústria houve previsão expressa
de que não poderia ser compensado. (sem destaque no texto original)
Observo, por oportuno, que no mesmo sentido já decidiu este Colegiado, a
exemplo do v. Acórdão no 3402-007.241, de relatoria da Ilustre Conselheira Maysa de Sá
Pittondo Deligne, proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITO
PRESUMIDO
AGROINDÚSTRIA
IMPOSSIBILIDADE
DE
RESSARCIMENTO ART 8o DA LEI N. 10.925/2004 ATO DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO SRF 15/05 ILEGALIDADE INEXISTENTE.
O crédito presumido previsto na Lei no 10.925/04 só pode ser utilizado para a dedução
do PIS e da COFINS no mês de sua apuração, não podendo ser utilizado em pedido de
ressarcimento ou de compensação de períodos diversos de apuração.
Fl. 4254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.626 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720579/2011-13

RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITO VINCULADOS AO MERCADO INTERNO.
INCLUSÃO NO CÁLCULO.
Todos os créditos normais do contribuinte devem integrar a base de cálculo do rateio
proporcional para fins de ressarcimento das exportações, independente de ser ou não o
mesmo vinculado ao mercado externo.
RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. CÔMPUTO DAS RECEITAS
FINANCEIRAS NA RECEITA BRUTA TOTAL
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, integram o montante da receita bruta
total, para fins do cálculo do percentual de rateio dos créditos entre os que podem ser
ressarcidos/compensados e os que apenas se prestam a deduzir o valor a pagar.
TAXA SELIC. RESSARCIMENTO PIS. SÚMULA CARF 125.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Em suma, a restrição imposta pelo Ato Declaratório Interpretativo no 15/2005 já
era prevista pelo artigo 8o, § 2o da Lei n.o 10.925/2004, e o crédito presumido na Agroindústria
somente pode ser utilizado para a dedução das contribuições para o PIS e da COFINS no mês de
sua apuração, não podendo ser utilizado em pedido de ressarcimento ou de compensação de
períodos diversos, nos termos da Solução de Consulta COSIT n.o 69/2017, igualmente invocada
pela DRJ de origem para manter a glosa em análise.
De qualquer forma, como já mencionado, a questão igualmente foi decidida
através do julgamento ao PAF no 10410.721891/2011-24, devendo ser aplicado o resultado
proferido sobre o lançamento de ofício na apuração de eventual saldo credor objeto do presente
processo.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário, em relação aos créditos
de PIS e COFINS originados de bens e serviços, bem como em relação ao crédito presumido
utilizado nos períodos subsequentes e, na parte conhecida, dou provimento parcial para que a
Unidade de Origem providencie a reanálise da compensação objeto deste processo e, se for o
caso, proceda à apuração do saldo credor, considerando o resultado proferido no PAF no
10410.721891/2011-24.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 4255
DF CARF MF
Documento nato-digital